Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrado habeas corpus em favor de Allef Jurameira Vitoria e Alison De Oliveira Batista, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos processuais n. 1000503-14.2022.8.11.0000.
Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, supostamente, em 11 de janeiro de 2022 os pacientes teriam sido presos em flagrante delito juntamente com outros acusados, por, em tese, guardar para transporte, em local de mata, aproximadamente 271,7 Kg (duzentos e setenta e uma quilos e setecentos gramas – 257 tabletes) de substância entorpecente que aparentava ser cocaína. Ainda, que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).
Asseverou, inicialmente, o excesso de prazo para formação da culpa, eis que designado audiência de instrução para 05 de maio de 2022, sendo que em virtude das férias do Promotor de Justiça foi redesiganda para 15 de junho de 2022, bem como em virtude de pedido da defesa de corréu que teria outra audiência designada para esta data em comarca diversa, foi novamente redesignada para 15 de julho de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, constrangimento ilegal.
Alegou-se, também, que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública e que a soltura dos beneficiários trará perigo a sociedade, pois preenchem os requisitos, para responderem ao processo em liberdade.
Por fim, objetivam que seja fixada fiança aos beneficiários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, seja concedida a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 129936691). Junta documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado em favor de Allef Jurameira Vitoria e Alison De Oliveira Batista, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos processuais n. 1000503-14.2022.8.11.0000.
Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, supostamente, em 11 de janeiro de 2022 os pacientes teriam sido presos em flagrante delito juntamente com outros acusados, por, em tese, guardar para transporte, em local de mata, aproximadamente 271,7 Kg (duzentos e setenta e uma quilos e setecentos gramas – 257 tabletes) de substância entorpecente que aparentava ser cocaína. Ainda, que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).
Asseverou, inicialmente, o excesso de prazo para formação da culpa, eis que designado audiência de instrução para 05 de maio de 2022, sendo que em virtude das férias do Promotor de Justiça foi redesiganda para 15 de junho de 2022, bem como em virtude de pedido da defesa de corréu que teria outra audiência designada para esta data em comarca diversa, foi novamente redesignada para 15 de julho de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, constrangimento ilegal.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
...” (RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia dos pacientes, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se razoável complexidade e vários réus com defensores distintos, bem como estava designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 2022, mas a pedido da defesa de coacusado, que teria outra audiência para a mesma data, foi redesignada para 15 de julho de 2022, assim, o lapso temporal, a priori, não é decorrente da indolência judiciária.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Noutro ponto, a prisão preventiva dos beneficiários foi decretada diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidas, totalizando em 271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas, dispostos em 257 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína.
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações complementares, especialmente quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.